Tribunal: TJSP
Processo: 2044271-60.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – LEI ESTADUAL No 17.293/20 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXERCÍCIO FISCAL DE 2.021 – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO E O NOVO JULGAMENTO DA LIDE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 966, V, § 5o E 974 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – LEI ESTADUAL No 17.293/20 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXERCÍCIO FISCAL DE 2.021 – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO E O NOVO JULGAMENTO DA LIDE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 966, V, § 5o E 974 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 487, I, DO CPC/15. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora; b) questionamento, relacionado à ausência de interesse processual da parte impetrante e a utilização da rescisória como sucedâneo recursal, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciado juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, violação, literal e expressa, do v. acórdão rescindendo, ao disposto no artigo 150, III, da CF, reconhecida. 3. A parte autora não é portadora de necessidade especial de natureza severa ou profunda, além do que o veículo automotor foi adquirido sem a necessidade de adaptação/customização para viabilizar a condução pelo respectivo titular do referido bem móvel (artigo 13, III, da Lei Estadual no 17.293/20). 4. A alteração legislativa ora impugnada foi introduzida mediante a consideração da competência do Estado, autorizada na CF. 5. O artigo 178 do CTN permite a revogação a qualquer tempo da isenção tributária, desprovida de prazo e não onerosa. 6. Inaplicabilidade da Súmula no 544, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 7. Inexistência de critério discriminatório, para a concessão do benefício fiscal. 8. Afronta aos princípios do direito adquirido e isonomia, não reconhecida. 9. Entretanto, reconhecimento do direito ao benefício de isenção fiscal, para o exercício de 2.021, por força do princípio da anterioridade, anual e nonagesimal, previsto no artigo 150, III, da CF. 10. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 17.293/20, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do processo no 0012427-97.2021 (Arguição de Inconstitucionalidade). 11. Precedente da jurisprudência deste C. 2o Grupo de Câmaras de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. 12. Ação rescisória, julgada procedente, nos termos do disposto no artigo 487, I, do CPC/15, para o seguinte: a) desconstituição do v. aresto rescindendo, proferido pela C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 1005338-41.2021.8.26.0053; b) concessão da ordem impetrada em mandado de segurança, mediante o novo julgamento da lide, para o reconhecimento do direito da parte impetrante à isenção do IPVA, referente ao exercício de 2.021, com fundamento no artigo 974 do CPC/15; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.